Tribunal: TJPA
Processo: 0821600-43.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821600-43.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão que rejeitou alegação de prescrição de créditos de IPVA referentes ao exercício de 2014, objeto de execução fiscal. A embargante sustenta contradição no julgado quanto ao termo inicial da prescrição e ao marco interruptivo previsto no art. 174 do CTN, requerendo o reconhecimento da prescrição dos créditos tributários e o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado contém contradição ou omissão quanto à análise da prescrição dos créditos de IPVA do exercício de 2014, apta a justificar a integração do julgado por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstas no art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado examina expressamente a controvérsia relativa ao termo inicial da prescrição e ao marco interruptivo previsto no art. 174, parágrafo único, I, do CTN, concluindo fundamentadamente pela inexistência de prescrição.

A contradição apta a autorizar embargos de declaração é interna ao próprio julgado, não se configurando pela discordância da parte quanto à solução jurídica adotada.

O acórdão adota fundamentação coerente ao aplicar a orientação firmada pelo STJ no Tema 903, reconhecendo que o prazo prescricional para cobrança do IPVA inicia-se no dia seguinte ao vencimento da exação.

A decisão conclui que o despacho que ordenou a citação, proferido em 14/03/2019, interrompeu a prescrição antes do transcurso do prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN.

A pretensão da embargante busca rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo colegiado, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados pela parte, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC.

2. Não há contradição quando o acórdão enfrenta expressamente a matéria controvertida e apresenta fundamentação lógica e coerente para a conclusão adotada.

3. A utilização dos embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão é incompatível com sua natureza integrativa.

4. O prequestionamento considera-se atendido quando a matéria é apreciada pelo julgador, aplicando-se ainda o disposto no art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.025, 5º, 6º, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º; CTN,
arts
. 149, 156, V, 174 e 174, parágrafo único, I; Lei nº 6.830/1980, art. 8º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 903 (REsp 1.320.825/RJ); STJ, REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 15.08.2013,
DJe
22.08.2013; TJPA, Apelação Cível nº 0827985-16.2020.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 16.09.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0001701-16.2007.8.14.0024, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 22.04.2024.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 17ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 01/06/2026 a 10/06/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO VOLKSWAGEN S.A. em face do acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Tribunal, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto pela instituição financeira, mantendo a decisão monocrática que negara provimento ao Agravo de Instrumento e rejeitara a alegação de prescrição dos créditos de IPVA referentes ao exercício de 2014, objeto da Execução Fiscal nº 0811822-92.2019.8.14.0301.

O acórdão embargado consignou que o prazo prescricional para cobrança do IPVA inicia-se no dia seguinte ao vencimento da exação, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 903, e que o despacho que ordenou a citação, proferido em 14/03/2019, interrompeu validamente a prescrição antes do transcurso do prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN, concluindo pela inexistência de prescrição dos créditos tributários executados.

Em suas razões recursais
ID nº
34659821
, o embargante sustenta a existência de contradição no acórdão, alegando que as Certidões de Dívida Ativa apresentam como período de referência do débito “201401”, correspondente a janeiro de 2014; afirma que, nos termos do art. 8º, §2º, da Lei nº 6.830/1980, a interrupção da prescrição somente ocorre com o despacho judicial que ordena a citação; aduz que, entre a data de vencimento da obrigação tributária e o despacho citatório ocorrido em 14/03/2019, transcorreu prazo superior a cinco anos, encontrando-se prescritos os créditos relativos ao exercício de 2014; assevera que o IPVA é tributo sujeito a lançamento de ofício; invoca precedente do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.320.825/RJ (Tema 903); e requer o conhecimento e provimento dos embargos para reconhecer a prescrição dos créditos do exercício de 2014, com manifestação expressa acerca dos
arts
. 149, 156, V, e 174, I, do Código Tributário Nacional, para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões
ID nº
34778068
, o Estado do Pará suscita, preliminarmente, a ausência dos requisitos de admissibilidade recursal, sustentando que a peça não demonstra a ocorrência de contradição e busca apenas rediscutir matéria já apreciada no acórdão embargado. No mérito, afirma que inexiste qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, que a decisão enfrentou expressamente a questão da prescrição e consignou que o despacho citatório foi proferido antes do transcurso do prazo quinquenal, bem como sustenta que a exceção de
pré
-executividade não comporta dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ. Ao final, requer o não conhecimento dos embargos de declaração e,
subsidiariamente, seu desprovimento, com a manutenção integral do acórdão recorrido.

Este é o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente existente na decisão judicial.

Nesse sentido, a redação do artigo 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Da análise da insurgência recursal, contudo,
não se verifica no acórdão embargado qualquer dos vícios aptos a autorizar a oposição
do presente recurso.

A matéria devolvida ao exame desta Turma Julgadora foi devidamente apreciada, tendo o acórdão enfrentado expressamente a controvérsia relativa ao termo inicial da prescrição dos créditos de IPVA do exercício de 2014, bem como ao marco interruptivo previsto no art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN, concluindo, de forma fundamentada, pela inocorrência da prescrição.

A insurgência da embargante revela mero inconformismo com a solução jurídica adotada por este Colegiado, pretendendo, sob o rótulo de contradição, obter novo julgamento da matéria já apreciada, providência incompatível com a finalidade dos embargos declaratórios.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é firme ao reconhecer que:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E CERCEAMENTO DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do embargante, mantendo a sentença de procedência da Ação de Reintegração de Posse. O embargante alega a existência de: (i) contradição na análise da competência da Justiça Estadual, com base em precedente do STJ; (
ii
) omissão quanto às provas documentais que supostamente vinculariam o comodato a um acordo trabalhista; e (
iii
) omissão e cerceamento de defesa decorrentes do indeferimento do pedido de retirada do feito da pauta de julgamento virtual para sustentação oral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) verificar se há contradição no Acórdão ao firmar a competência da Justiça Estadual com base em precedente do STJ (CC 57 .524/PR) que, segundo o embargante, indicaria a competência da Justiça do Trabalho; (
ii
) analisar a suposta omissão do julgado quanto às provas documentais que comprovariam o vínculo do contrato de comodato com acordo trabalhista; e (
iii
) aferir a existência de omissão e cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido de retirada do processo da pauta de julgamento virtual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexiste contradição interna no julgado, pois o acórdão fundamentou a competência da Justiça Estadual na premissa fática de que o contrato de comodato foi celebrado após a extinção do vínculo empregatício. A divergência da parte com a interpretação da jurisprudência não configura o vício de
contradição.

Não há omissão a ser sanada, uma vez que o acórdão analisou os fatos e as provas relevantes, concluindo pela ausência de vinculação entre o comodato e a relação de trabalho. A pretensão do embargante configura tentativa de reexame do mérito, incabível na via dos declaratórios.

O pedido de retirada do feito da pauta virtual foi devidamente apreciado e indeferido em decisão fundamentada, não caracterizando cerceamento de defesa, pois a parte poderia ter apresentado sua sustentação oral por meio de arquivo audiovisual, conforme as normas do Tribunal.

Para fins de prequestionamento, os pontos suscitados pelo embargante consideram-se incluídos no acórdão, ainda que os embargos sejam rejeitados, nos termos do
art
.
1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e
rejeitados.

Tese de julgamento:
“1
. A contradição que autoriza os embargos de declaração é a interna ao julgado, não se configurando pela mera divergência entre a tese adotada e a interpretação pretendida pela parte. 2. Não há omissão quando o julgado
analisa as questões e provas essenciais ao deslinde da causa, sendo incabível a utilização dos embargos para o reexame do mérito
probatório.
3. O indeferimento fundamentado de pedido de retirada de pauta de julgamento virtual, em conformidade com as normas regimentais, não configura cerceamento de defesa, especialmente quando a parte dispõe de meios alternativos para realizar a sustentação oral e não o faz.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015,
arts
.
489, § 1º, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, CC nº 57 .524/PR.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08279851620208140301 30195335, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 16/09/2025, 3ª Turma de Direito Privado)

No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. MERO INCONFORMISMO COM DESLINDE DA QUESTÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ACÓRDÃO QUE EXPÔS CLARAMENTE OS FUNDAMENTOS JURÍDICOS PARA A SOLUÇÃO DO PROCESSO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I – Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.

II – O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.

III - Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, e não revisional, sendo inviável sua utilização para rediscutir a matéria julgada com o fim de adequar a decisão proferida ao desejo da parte.

IV - Não é dever do julgador rebater todos os fundamentos apresentados pela parte, mas somente aqueles que, concretamente, sejam capazes de afastar a conclusão adotada na decisão. Precedente do E. STF.

V - “A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado” (REsp 1250367/
RJ,
Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2013,
DJe
22/08/2013).

VI - Para fins de prequestionamento não se exige, necessariamente, que o dispositivo tido por violado venha expressamente mencionado no acórdão, bastando, a ensejar a interposição dos recursos especial/extraordinário, que a matéria impugnada tenha sido debatida e decidida na instância a quo.

VII - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00017011620078140024 19351300, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 22/04/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

No caso concreto, o acórdão embargado adotou fundamentação coerente e harmônica ao reconhecer que o prazo prescricional para cobrança do IPVA inicia-se no dia seguinte ao vencimento da exação, conforme a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 903, concluindo, após análise das datas constantes dos autos, que o despacho citatório proferido em 14/03/2019 interrompeu a prescrição antes do decurso do prazo quinquenal.

Portanto, não há incompatibilidade lógica entre os fundamentos e a conclusão do julgado, tampouco omissão sobre questão relevante ao deslinde da controvérsia.

O que se verifica é mera irresignação da embargante com o resultado do julgamento, circunstância que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC e, por conseguinte, não autoriza o acolhimento dos presentes embargos de declaração.

Quanto ao pedido de prequestionamento, registre-se que a matéria foi devidamente examinada no acórdão embargado e no presente voto. Ademais, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante para fins de interposição dos recursos excepcionais cabíveis.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito, nego-lhes provimento, para manter integralmente o acórdão embargado
, nos termos da fundamentação.

Para fins de prequestionamento, registro que os dispositivos legais invocados pela embargante foram objeto de apreciação no julgamento, aplicando-se, ainda, o disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos
arts
. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém,
01 de junho
de 202
6.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 11/06/2026